Tribunal: TJDFT
Processo: 0726362-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A materialidade e a autoria em relação aos crimes de furto qualificado, em concurso de agentes, restaram incontroversas, tendo em vista os robustos elementos probatórios existentes nos autos, inclusive pela confissão dos réus em seus interrogatórios, sob o crivo do contraditório.
2. Os acusados, com ânimo de apossamento definitivo de coisa alheia móvel, mediante concurso de agentes, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, participaram ativamente da empreitada criminosa ao cederem suas contas bancárias para o recebimento das quantias subtraídas em proveito do grupo criminoso. A conduta dos acusados se moldou perfeitamente ao tipo do furto qualificado, pois, enfatiza-se, eles agiram com o dolo específico de se apossar definitivamente de coisa alheia móvel, razão pela qual inviável a desclassificação para o crime de receptação.
3. Estabelece o artigo 29 do Código Penal Brasileiro que quem concorre de qualquer modo para o crime incide nas penas a este cominada, na medida de sua culpabilidade, podendo ser diminuída a pena de um sexto a um terço para aquele que tiver participado em menor importância da empreitada criminosa.
4. No caso dos autos, não há que se falar em participação de menor importância dos apelantes porque, sem os atos por eles praticados, os quais restaram comprovados por meio do conjunto fático-probatório produzidos, estaria impossibilitada a consumação da prática delitiva nos moldes evidenciados no processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.